Tribunal: TJSP
Processo: 1500452-78.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo.Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação para tentativa. Impossibilidade. Crime consumado. Inteligência da Súmula no 582 do STJ.Causas de aumento. Caracterizadas. Penasreajustadas. Penas-bases. Redução. Possibilidade.

Ementa:

Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo.Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação para tentativa. Impossibilidade. Crime consumado. Inteligência da Súmula no 582 do STJ.Causas de aumento. Caracterizadas. Penasreajustadas. Penas-bases. Redução. Possibilidade. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Na terceira fase, de rigor aplicação do art. 68 do Código Penal para se proceder a um único aumento quanto às majorantes. Precedentes. Regime fechado. Mantido. Recursoparcialmente provido.